Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA DÚBIA SOBRE DESTINAÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DO BEM POSTERIORMENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELA EXECUTADA. ESCLARECIMENTO A TERCEIROS SOBRE A NATUREZA DO IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva, na qual o Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da Exequente, uma vez que o dever de indenização por danos morais beneficia cada uma das unidades imobiliárias.
2. Extrai-se dos documentos juntados nos autos de origem que o comprador originário adquiriu a unidade imobiliária em fevereiro/2012, bem como firmou declaração de que tinha conhecimento da destinação comercial. 2.1. O Agravante comprovou também que averbou, em 30/06/2010, o aviso a terceiros sobre a destinação comercial do empreendimento. 2.2. De outro lado, a Agravada não demonstrou que, ao comprar o bem em outubro/2020, foi prejudicada por propaganda dúbia acerca da destinação da unidade, tampouco demonstrou que não possuía meios de saber que o bem possui natureza comercial.
3. A condenação da Agravante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada na ACP, não alcança a Agravada, pois limitada aos adquirentes que acreditaram se tratar de unidades autônomas residenciais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.